Tribunal: TJDFT
Processo: 0738024-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738024-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA RECORRIDO: GILMAR OTACÍLIO DA CONCEIÇÃO MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DÉBITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. 30%. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RAZOABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A liberdade contratual não encontra caráter absoluto, devendo ser preservado o atendimento das necessidades básicas de sustento do indivíduo e de sua família. 2. A incidência de desconto em folha de pagamento referente a empréstimo contraído não pode ser apreciada por uma ótica estritamente legalista, destoada de uma interpretação compatível com a pauta axiológica constitucional e, notadamente, com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88). 3. "Eventuais cláusulas contratuais que permitem o desconto diretamente na conta corrente do devedor, constantes em contrato de adesão, além de serem iníquas e abusivas (artigo 51, IV, do CDC), revelam também vício, consubstanciado em fraude, como tentativa de burlar a determinação constante do artigo 649, inciso IV, do CPC (impenhorabilidade dos salários)" (Acórdão n.835607, TJDFT). 4. Em que pese a divergência que ainda paira sobre a matéria nesta e. Corte de Justiça, esta Relatoria filia-se à corrente jurisprudencial que não admite o desconto de percentual superior a 30% do salário, por constituir afronta ao princípio da dignidade humana e por se mostrar mais razoável. 5. Tratando-se a autora de devedora confessa, e inexistindo nos autos elementos concretos indicativos de que a retenção das quantias mencionadas na inicial tenha implicado em constrangimento ou exposto a correntista à situação vexatória ou à desgaste além daquele inerente ao próprio tipo de situação (cobrança de dívida), também não restam presentes os requisitos necessários para a configuração dos danos morais passíveis de compensação. 6. É incabível o pedido de proibição de inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, na medida em existem, de fato, débitos. O que se defere é a limitação dos descontos e não uma oportunidade para paralisar os pagamentos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 422 do Código Civil, 116, §§ 1o e 2o, e 68, ambos da Lei Complementar 840/2011 e ao Decreto Distrital no 28.195/2007, sustentando a legalidade da cláusula contratual que prevê o desconto dos valores para pagamento dos empréstimos firmados na conta corrente do recorrido. Acrescenta que apenas os descontos na folha de pagamento são limitados em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do devedor. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 422 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017